Tribunal: TJES
Processo: 5017843-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017843-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN RIBEIRO SOARES

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de excesso de prazo após sentença de pronúncia. O paciente responde pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) apurar se o excesso de prazo na conclusão do julgamento configura fundamento para revogar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente os indícios concretos de materialidade e autoria delitiva, evidenciados pela sentença de pronúncia.

4. O
periculum libertatis
está presente, pois a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos, que envolveram meios cruéis e dissimulados.

5. O crime imputado ao paciente (homicídio qualificado) possui pena máxima compatível com o disposto no art. 313, I, do CPP.

6. Conforme a Súmula nº 21 do STJ, a pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

7. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de primeiro grau, que constatou a persistência dos requisitos autorizadores, não havendo alteração do contexto fático-probatório que justifique a revogação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
2. A pronúncia do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual (Súmula nº 21 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313
e 422
; CP, art.
29 e
121, §2º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 21; STF, HC nº 116.638, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC nº 22.059, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, J. 03.12.2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5017843-54.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: WILLIAM RIBEIRO SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM RIBEIRO SOARES
em face do suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos do processo nº 0001643-79.2015.8.08.0030 determinou a segregação preventiva do paciente em razão da suposta prática da conduta prevista no art. 121, §2º, II e III na forma o art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Para justificar o pedido, o impetrante sustenta que houve excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, pugnando pela revogação da prisão cautelar.

Pedido liminar indeferido (ID 10928829).

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (ID 10985966).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 11047015 pela denegação da ordem.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313, prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade, aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Em sede de análise liminar, eventual concessão deve estar fundamentada na demonstração inequívoca da ilegalidade da prisão,
“reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora e o fumus boni iuris.”
(STF, HC nº 116.638, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC nº 22.059, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, J. 03.12.2002)

Alega o impetrante excesso de prazo após sentença de pronúncia, eis que o paciente encontra-se preso desde 30.06.2023 sem a conclusão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau. Explico.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, tal requisito encontra-se presente nos autos, uma vez que o magistrado recebeu a denúncia em desfavor do paciente e o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri, perante indícios concretos da materialidade e autoria delitiva.

Ressalte-se que a via do
Habeas Corpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

No que se refere ao

periculum libertatis
, não há alternativa senão a continuidade da restrição da liberdade do paciente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Além disso, os fatos concretos e a forma como estes se desenrolaram apresentam-se com periculosidade considerável, uma vez que os meios empregados para a consumação do delito foram cruéis e dissimulados (surpreendendo a vítima com um ataque inesperado, o que dificultou a sua defesa).

Ressalte-se, ainda, que o paciente responde pelo crime do art. 121, §2º, II e III na forma do art. 29,
caput
, ambos do Código Penal, cuja pena máxima preenche o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, o réu foi pronunciado em 30.11.2017 (fls. 420/422 do ID 36653422 dos autos de conhecimento), encontrando-se o processo na fase de vistas ao Ministério Público e à defesa dos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.

Portanto,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

De qualquer forma, o Juízo de primeiro grau, em suas informações (ID 10985966), destacou que:

3. Ademais, em observância à Portaria Presidência n° 278 de 03 de Setembro de 2024, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto n° 023/2024, do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, publicados no Diário da Justiça na data de 25/10/2024, e visando reavaliar a necessidade, adequação e proporcionalidade do decreto prisional exarado nos autos, em especial em razão da excepcionalidade da prisão preventiva frente as demais medidas cautelares, verifico que, quando da decretação da prisão, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à sua necessidade (fls. 494/495). Para além disso, constato que a prisão cautelar já foi reavaliada e mantida por este Juízo, às fls. 525/525-verso e 18 do arquivo PDF “VOL 003 PARTE 03”, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento –, mantenho a prisão preventiva dos réus WILLIAN RIBEIRO SOARES.

Assim, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado.

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.